Tribunal: STF
Processo: HC 215112
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Crimes de latrocínio tentado, lesão corporal de natureza grave e tráfico ilícito de entorpecentes. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. Supressão de Instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro em favor de Cesar Elias Lima de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, exarado nos autos do HC 730.736/SP (eventos 2 e 3).



    No curso da execução penal do Paciente - 31 (trinta e um) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio tentado, lesão corporal de natureza grave e tráfico ilícito de entorpecentes (arts. 157, § 3º, art. 129, § 1º, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), - o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de progressão de regime (evento 5 – fls. 52-3).



    Interposto agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo (evento 5, fls. 68-75).



    Extraio do ato dito coator (evento 2):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. COMETIMENTO DE NOVO DELITO PELO EXECUTADO, QUANDO AGRACIADO, ANTERIORMENTE, COM O REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUESTÃO DECIDIDA DE MANEIRA EXAURIENTE EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO PERANTE ESTA CORTE, IMPUGNANDO O MESMO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. REITERAÇÃO DE PEDIDO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.



    2. Não há como se reconhecer omissão no julgado embargado, por ter deixado de se manifestar sobre suposto argumento novo trazido pela defesa que diferenciaria a controvérsia anteriormente decidida por esta Corte da nova impetração, se o voto condutor do acórdão embargado afirma expressamente que o alegado novo argumento já fora rebatido no julgamento do habeas corpus anterior, cuja decisão já transitou em julgado.



    3. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental (evento 3):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. COMETIMENTO DE NOVO DELITO PELO EXECUTADO, QUANDO AGRACIADO, ANTERIORMENTE, COM O REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUESTÃO DECIDIDA DE MANEIRA EXAURIENTE EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO PERANTE ESTA CORTE, IMPUGNANDO O MESMO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido. Precedentes: AgRg no RHC 142.393/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe 7/5/2021; AgRg no HC 646.388/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe 10/5/2021; AgRg no HC n. 531.227/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/9/2019.



    2. Reconhecida por esta Corte, em decisão que transitou em julgado em 17/03/2022, a ausência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de progressão ao regime semiaberto a executado que, quando beneficiado anteriormente com o regime aberto, voltou a praticar novo delito de tráfico de entorpecentes, a impetração de novo habeas corpus, desta vez por patrono constituído pelo executado, insurgindo-se contra os mesmos julgados de 1º e 2º grau e formulando o mesmo pedido com base em argumentos em tudo similares aos já refutados por esta Corte, é forçoso reconhecer que se trata de mera reiteração de insurgência já apreciada e insuscetível de novo exame por este Tribunal Superior, diante do esgotamento da prestação jurisdicional devida.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão indeferitória do pedido de progressão ao regime semiaberto, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Aduz que o Paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo para o benefício. Ressalta que “fatores não contemporâneos às benesses da seara executória não sustentam o seu indeferimento”. Requer, em medida liminar e no mérito, o deferimento da progressão de regime prisional e, sucessivamente, seja determinado ao Juízo das Execuções Criminais que analise o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício executório. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    De partida, observo que a Corte Superior consignou que “Ainda que na presente impetração o defensor constituído pelo paciente formule pedidos subsidiários que não haviam sido anteriormente feitos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo no Habeas Corpus n. 725.902/SP, que se insurgia contra os mesmos julgados ora impugnados, o fato é que a causa de pedir é a mesma, os fundamentos postos em ambas as impetrações são em tudo similares, o paciente é o mesmo, o pedido principal é idêntico e a controvérsia já foi por mim decidida, de forma exauriente, em decisão que transitou em julgado em 17/03/2022 (...). Feitas essas ponderações, tenho que ficou evidenciada a identidade entre as partes, a causa de pedir e os pedidos, quando comparada a controvérsia posta na presente impetração e aquela posta no HC 725.902/SP, pelo que é forçoso reconhecer que se trata de mera reiteração de insurgência já apreciada e insuscetível de novo exame”. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão exarado em sede de embargos de declaração:



    “Saliento, por pertinente, que o voto condutor do acórdão embargado deixou claro que a pretensão da defesa no presente habeas corpus já fora rejeitada por esta Corte no julgamento anterior do Habeas Corpus n. 725.902/SP, em decisão que transitou em julgado em 17/03/2022, na qual se afirmou que o ora embargante não fazia jus à progressão ao regime semiaberto pois havia voltado a delinquir quando agraciado com o regime aberto (...). 



    Vê-se, assim, nitidamente, que, ao contrário do que sustenta a defesa, já havia sido devidamente refutada, no HC 725.902/SP, a alegação de que fatores não contemporâneos às benesses da execução penal seriam inidôneos para autorizar seu indeferimento. Posto esse contexto, confirma-se que os novos argumentos trazidos no presente habeas corpus constituem reiteração de controvérsia já decidida por este Superior Tribunal de Justiça, o que desautoriza seu novo exame por esta Corte.



    De ressaltar-se que esta Corte tem entendido que a discordância da parte com os fundamentos postos no julgado não implica em ausência de fundamentação ou em fundamentação deficiente”.



    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Anoto, por fim, que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de apreciação no ato dito coator, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora